Tribunal: TJDFT
Processo: 0702547-66.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROPAGANDA ENGANOSA – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INVERSÃO – AUSENTE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro ao autor e recorrente a gratuidade de justiça.
2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do CPC.
3. É assente na doutrina e jurisprudência que, nas relações de consumo, a inversão do ônus da prova se opera na modalidade ope iudicis e não ope legis. Isso quer dizer que o juiz somente inverte o ônus da prova para atribuí-lo ao fornecedor de acordo com as circunstâncias do caso em concreto e desde que se mostrem verossímeis as alegações do consumidor.
4. No caso sub judice, alegam os autores que efetuaram a compra de ingresso para desfrutar dos benefícios do parque recorrido, incluído o almoço que seria self service com churrasco à vontade, mas aduzem ter sido oferecido tão somente um frango à parmegiana com batata frita em pouca quantidade. Pugnam pela inversão do ônus da prova; defendem a existência de propaganda enganosa; requerem a restituição da quantia paga e danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos e tão somente um dos autores interpôs recurso.
5. Inobstante o recorrente afirmar ter sido vítima de propaganda enganosa pelo fato de o almoço ter sido diverso do ofertado, não há qualquer prova que corrobore essa alegação. Mister ratificar que cabe ao autor demonstrar minimamente o seu direito, o que não ocorreu neste caso, já que se limitou a juntar aos autos o ingresso no valor de R$ 59,90 em que consta tão somente “grupo adulto + almoço”, não especificando como seria o almoço, além de fotos do buffet com as bandejas vazias que também não têm o condão de comprovar o alegado (ID 20402247).
6. Assim, ausente a verossimilhança das alegações, não há que se falar em inversão do ônus da prova e, muito menos, no acolhimento do pedido de indenização, a qualquer título, devendo a sentença ser confirmada.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.